Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. APTIDÃO, DISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considera-se falta disciplinar de natureza média o preso que se ausentar dos lugares em que deva permanecer (art. 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do DF).
2. O preso terá o prazo de 03 (três) meses para reabilitação de comportamento para cometimento de falta de natureza média (art. 151, inciso II, do Código Penitenciário do DF). Trata-se de requisito de ordem objetiva com a imediata suspensão do benefício do trabalho externo.
3. De acordo com o art. 37 da Lei no 7.210/84, a prestação de trabalho externo dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade do reeducando.
4. Recurso improvido.